Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-41.2025.8.11.0031
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000187-41.2025.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAIDE DEL CASTANHEL CASTELLO - CPF: 522.449.381-15 (RECORRENTE), CAROLINA LIMA FERREIRA - CPF: 074.138.883-94 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ALVARÁ JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que negou indenização por danos morais decorrentes de retenção indevida de valores por advogado. A controvérsia surge da apropriação, pelo patrono, de quantia levantada via alvará judicial pertencente à cliente, que realizou diversas diligências frustradas para reaver o montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção indevida de valores pelo advogado configura dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, especificamente a aplicação da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre advogado e cliente baseia-se na estrita confiança, impondo deveres de lealdade e prestação de contas (
arts
. 668 e 670 do CC). A apropriação de valores constitui ato ilícito e infração disciplinar gravíssima (art. 34, XX e XXI, da Lei 8.906/94).

4. A conduta transcende o mero inadimplemento contratual, configurando quebra de confiança e descaso que geram aflição e abalo psicológico, justificando a condenação em danos morais, fixados em R$
3
.000,00, dado o caráter pedagógico e a reiteração da prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A retenção indevida de valores levantados via alvará judicial por advogado configura quebra de confiança e ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 404, 406, 407, 668, 670 e 944 do Código Civil; Art. 34, XX e XXI, da Lei nº 8.906/94; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/02/2025; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000187-41.2025.8.11.0031

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ADELAIDE DEL CASTANHEL CASTELLO

Recorrido
: CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADELAIDE DEL CASTANHEL CASTELLO ajuizou reclamação em face de CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA. Noticiou que: a) contratou o reclamado, advogado, para ingressar com ação judicial, a qual foi exitosa, resultando na expedição de alvará no valor de R$ 4.083,98, depositado na conta do patrono; b) conforme contrato de honorários, a reclamante teria direito a 70% do valor (R$ 2.858,79), mas o reclamado não realizou o repasse; c) apesar das inúmeras tentativas de contato por WhatsApp, e-mail, ligações e notificação extrajudicial, o reclamado apresentou apenas justificativas protelatórias, demonstrando descaso; d) registrou boletim de ocorrência e constatou que o reclamado responde a dezenas de ações idênticas, o que revela ser uma prática ilícita recorrente. Requereu: a) a condenação do reclamado à restituição do valor de R$ 3.238,40 (quantia devida com juros e correção); b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o reclamado, apesar de citado, não compareceu à audiência e foi declarado revel; b) a documentação comprovou que o reclamado recebeu os valores em nome da reclamante e não os repassou, configurando ato ilícito e infração disciplinar; c) a retenção dos valores caracteriza descumprimento contratual, mas não enseja dano moral por se tratar de mero dissabor, já que não foram demonstradas repercussões excepcionais que extrapolassem o aborrecimento. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
o reclamado a pagar à reclamante o valor de R$ 2.858,78, com juros e correção monetária; b)
julgar improcedente
o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a conduta do reclamado não foi mero inadimplemento, mas apropriação indébita que viola a confiança e a boa-fé objetiva, ultrapassando o mero aborrecimento; b) as exaustivas tentativas de contato frustradas, somadas ao descaso do advogado, configuram o abalo moral; c) o reclamado é réu em mais de 50 ações idênticas e já foi condenado por danos morais em casos análogos, o que demonstra a necessidade do caráter pedagógico da indenização para coibir sua conduta reiterada. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
354346853), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a apropriação indevida de valores pelo advogado da parte recorrente configura dano moral.

A sentença de primeiro grau, apesar de reconhecer a conduta ilícita, entendeu que a situação se resumia a um descumprimento contratual, o que não seria suficiente para gerar o dever de indenizar. Contudo, essa conclusão merece reparo.

A relação entre advogado e cliente é pautada na mais estrita confiança, tratando-se de um mandato que impõe deveres de lealdade, diligência e, fundamentalmente, a obrigação de prestar contas e repassar todas as vantagens obtidas em nome do cliente, conforme os artigos 668 e 670 do Código Civil.

No caso dos autos, a apropriação dos valores pertencentes à recorrente pelo seu então patrono representa uma grave violação desses deveres. A conduta não apenas constitui ato ilícito civil, mas também infração disciplinar gravíssima, prevista nos incisos XX e XXI do artigo 34 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ademais, as provas demonstram a angústia da recorrente, que, após tomar conhecimento do levantamento do alvará (ID/PJe2 354345932) em seu nome, viu-se obrigada a empreender inúmeras e infrutíferas tentativas de reaver o que lhe era de direito, recorrendo a notificações extrajudiciais (ID/PJe2 354345936) e até mesmo ao registro de boletim de ocorrência (ID/PJe2 354345935).

Portanto, a conduta do advogado transcende um simples inadimplemento contratual. Trata-se de quebra de confiança, de apropriação de verba que não lhe pertencia e de completo descaso com a cliente que deveria proteger, configurando uma ofensa que causa aflição, indignação e abalo psicológico, caracterizando, assim, o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como a gravidade da conduta de apropriação indevida de R$ 2.858,78, a quebra da confiança depositada em um profissional da advocacia, as infrutíferas tentativas de resolução do problema e, especialmente, a informação de que o recorrido é contumaz em práticas semelhantes, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada
tão somente para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais,
atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação (ID/PJe2 354345947), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in idem (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026